Tribunal: STF
Processo: Pet 15052
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE em razão de decisão do Juízo da 1ª Vara Federal de Araraquara/SP que, reconhecendo a conexão dos fatos com os delitos cometidos no contexto dos atos antidemocráticos ocorridos em 8/1/2023, declinou da competência para apreciação de inquérito policial inicialmente instaurado pela Polícia Civil de Araraquara/SP, a fim de apurar suposta prática de crime de estelionato (art. 171 do Código Penal) atribuído a EVANDRO CARLOS CAMARGO. 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os fatos narrados na Petição n. 15.052/SP”, ressaltando que “Os fatos narrados na Petição n. 15.052/SP estão inseridos no contexto das manifestações ocorridas no dia 8.1.2023, em que diversas pessoas ficaram acampadas em frente aos quartéis-generais do Exército de várias cidades, insatisfeitas com o resultado das eleições presidenciais de 2022” (eDoc. 7).
Requereu, ainda, o retorno dos autos à Polícia Federal para a realização de diligências complementares.

É o relatório. DECIDO.

Conforme exposto pela Procuradoria-Geral da República, os fatos narrados no inquérito policial em referência estão inseridos nos atos antidemocráticos que culminaram nos atos golpistas de 8/1/2023, em Brasília/DF, havendo conexão apta a atrair a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para análise e processamento dos fatos em apuração .
Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Deste modo, por vislumbrar conexão instrumental e probatória com os procedimentos em trâmite nesta SUPREMA CORTE, RECONHEÇO A COMPETÊNCIA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar os fatos sob investigação.
ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO o encaminhamento dos autos à Polícia Federal, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as seguintes providências, sem prejuízo de outras diligências que repute necessárias:

(i) expedição de ofício à ANTT, solicitando que informe sobre a existência de registros de contratos, licenças e listas de passageiros em nome de Evandro Carlos Camargo, no período de 31/10/2022 a 15/1/2023; e
(ii) realização de Laudo de Exame Prosopográfico sobre as imagens/vídeos extraídos, visando confirmar a identidade do investigado.

Com o cumprimento das diligências, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente